Tribunal: STJ
Processo: 0020050-08.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963502 - RJ (2025/0216066-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANNE VICTORIA PESSANHA GONCALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: ANA CLAUDIA PESSANHA RIBEIRO REIS DA SILVA
ADVOGADOS
: ÁLVARO MEDINA LOUZADA - RJ181302
PRISCILA NICOLAU DE ALMEIDA - RJ214146
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FERNANDO FRÓES OLIVEIRA - RJ140155
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. AÇÃO
RESCISÓRIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, ação rescisória ajuizada pela ora agravante em face do
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro —
RIOPREVIDÊNCIA e do Estado do Rio de Janeiro, na qual se pretende
rescindir sentença proferida pelo magistrado da Segunda Vara Cível da
Comarca de Duque de Caxias em ação proposta para a reversão de exclusão de
policial militar inativo da corporação. O Tribunal local negou provimento ao
recurso.
2. O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de origem
considerando a ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
processo Civil e a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51724009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:09
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: c08ccecd-00e3-4bd0-a548-abbf57050440

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51724009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:09
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: c08ccecd-00e3-4bd0-a548-abbf57050440

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963502 - RJ (2025/0216066-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANNE VICTORIA PESSANHA GONCALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: ANA CLAUDIA PESSANHA RIBEIRO REIS DA SILVA
ADVOGADOS
: ÁLVARO MEDINA LOUZADA - RJ181302
PRISCILA NICOLAU DE ALMEIDA - RJ214146
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FERNANDO FRÓES OLIVEIRA - RJ140155
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. AÇÃO
RESCISÓRIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, ação rescisória ajuizada pela ora agravante em face do
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro —
RIOPREVIDÊNCIA e do Estado do Rio de Janeiro, na qual se pretende
rescindir sentença proferida pelo magistrado da Segunda Vara Cível da
Comarca de Duque de Caxias em ação proposta para a reversão de exclusão
de policial militar inativo da corporação. O Tribunal local negou provimento
ao recurso.
2. O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de origem
considerando a ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
processo Civil e a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANNE VICTORIA PESSANHA
GONCALVES DA SILVA, representada por ANA CLAUDIA PESSANHA RIBEIRO
REIS DA SILVA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em
razão da incidência da Súmula n. 182/STJ (fls. 803-804).
Alega a parte agravante, no presente recurso (fls. 809-830), que:
Documento eletrônico VDA51437150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:09
Código de Controle do Documento: ba49efc6-9da8-41a8-b4df-312bdee86ef0

[...] conforme se vê nas razões recursais, a impugnação foi de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, sendo certo que o que contesta na v. Decisão do
Tribunal a quo é a contrariedade as Leis Federais totalmente desconsideradas,
conforme se vê nas razões recursais, foi amplamente impugnada. [...]
[...]
3. Com todas as vênias, de imediato se constata que a decisão está
equivocada uma vez que no index n. 106, vol. 1, fls. 724/728 consta as razões
recursais, com isso, com uma passada de olhos nesses documentos se pode aferir
que houve a impugnação específica e não de forma genérica. [...]
[...]
7. Com a devida vênia, entende a defesa que já comprovou com base nas
razões recursais que constam no index n. 106, vol. 1, que a impugnação foi feita de
forma minuciosa e específica, contudo, trazemos a colação o entendimento deste c.
Superior Tribunal de Justiça sobre o tema colacionado na decisão monocrática que
ora se agrava, vale dizer, incidência da Súmula 182/STJ:
8. Como se verá abaixo, há julgados do próprio STJ que não aplicam de
forma ortodoxa a Súmula 182. Assim foi no AgInt nos EDcl nos EAREsp no
1.580.983/DF, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado
em
:
27/2/2024
[...]
14. Como se constatou a decisão de inadmissibilidade está totalmente
equivocada pois não ocorreu a violação das súmulas 182 do STJ, como também,
note-se que as razões recursais combatem o Acórdão que deu base para o Recurso
Especial, cabe ressaltar que a decisão que se contesta está diametralmente oposta ao
entendimento proferido pelo STJ por diversas vezes, que encontraria a proibição
disposta nas súmulas no 83 do STJ, no corpo da decisão já se pode constatar todas as
violações elencadas no corpo do Recurso Especial.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada ou que o feito seja submetido
ao julgamento do colegiado.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação (fls. 841-
843).
É o relatório.
VOTO
Na origem, ação rescisória ajuizada pela ora agravante em face do Fundo
Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro — RIOPREVIDÊNCIA e do
Estado do Rio de Janeiro, na qual se pretende rescindir sentença proferida pelo
magistrado da Segunda Vara Cível da Comarca de Duque de Caxias em ação proposta
para a reversão de exclusão de policial militar inativo da corporação.
O Tribunal local negou provimento ao recurso.
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
Documento eletrônico VDA51437150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:09
Código de Controle do Documento: ba49efc6-9da8-41a8-b4df-312bdee86ef0

O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de origem considerando a
ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e a incidência da
Súmula n. 83 do STJ. Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial, não
.
impugnou, de forma específica, os referidos fundamentos
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada". Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

No que concerne à Súmula n. 83 do STJ, conforme assentado na decisão
agravada, a parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação de julgados
contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento desta Corte Superior
de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para aplicar a Súmula n. 83 do STJ,
ou que os precedentes mencionados no citado provimento judicial tratam de questões que
não são análogas à do caso examinado nestes autos. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO CPC/2015 E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser necessária a
impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida do Recurso Especial
para que se conheça do respectivo Agravo. O descumprimento dessa exigência
conduz ao não conhecimento do recurso de Agravo, ante a incidência, por analogia,
.
da Súmula 182/STJ
2. A Corte Especial reafirmou tal posição no julgamento dos Embargos de
Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Rel. para acórdão Min.
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Com efeito, verifica-se no caso em apreço que a parte agravante, nas
razões do Agravo em Recurso Especial, deixou de impugnar de forma clara e
objetiva a incidência das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ, e também a impossibilidade de
análise, nesta via, de "eventual violação a atos normativos internos, tais como
resoluções, portarias, instruções normativas"
4. É pacífico o entendimento de que, no "recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além da contextualização do caso concreto, a
impugnação contenha as devidas razões pelas quais se entende ser possível o
conhecimento da pretensão independentemente do reexame fático-probatório,
mediante, por exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as
Documento eletrônico VDA51437150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:09
Código de Controle do Documento: ba49efc6-9da8-41a8-b4df-312bdee86ef0

conclusões delineadas no acórdão recorrido e sua tese recursal, a fim de demonstrar
a prescindibilidade do reexame fático-probatório" (AgInt no AREsp 1.135.014/SP,
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27.3.2020).
5. O STJ entende que, nos casos em que foi aplicado o não conhecimento
do Recurso Especial com base no Enunciado 83 do STJ, incumbe à parte, no Agravo
em Recurso Especial, pelo menos, apontar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não o fazendo, é correta a
.
decisão que não conhece do Agravo nos próprios autos
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.447.530/RS, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; sem grifos no original.)
19/8/2024
22/8/2024

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51437150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:09
Código de Controle do Documento: ba49efc6-9da8-41a8-b4df-312bdee86ef0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.963.502 / RJ
Número Registro: 2025/0216066-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00200500820248190000
00310687020188190021
200500820248190000
202524503788
310687020188190021
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANNE VICTORIA PESSANHA GONCALVES DA SILVA
REPR. POR
: ANA CLAUDIA PESSANHA RIBEIRO REIS DA SILVA
ADVOGADOS
: ÁLVARO MEDINA LOUZADA - RJ181302
PRISCILA NICOLAU DE ALMEIDA - RJ214146
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
PROCURADOR : FERNANDO FRÓES OLIVEIRA - RJ140155
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ANNE VICTORIA PESSANHA GONCALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: ANA CLAUDIA PESSANHA RIBEIRO REIS DA SILVA
Documento eletrônico VDA51652649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:59:11
Código de Controle do Documento: 5ae0fc41-019b-4d36-844d-b24ea1710c0f

ADVOGADOS
: ÁLVARO MEDINA LOUZADA - RJ181302
PRISCILA NICOLAU DE ALMEIDA - RJ214146
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
PROCURADOR : FERNANDO FRÓES OLIVEIRA - RJ140155
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:59:11
Código de Controle do Documento: 5ae0fc41-019b-4d36-844d-b24ea1710c0f